Tribunal: CARF
Processo: 15746.720559/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720559/2020-65
ACÓRDÃO
1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar
aplicada nos termos previstos no art. 8o-A, II, do Decreto-lei no 1.598, de
1977. Incabível a análise acerca de eventual elemento subjetivo da conduta
do agente para a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
MULTA
POR
OMISSÃO,
INCORREÇÃO
OU
INEXATIDÃO
NO
PREENCHIMENTO
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
FISCAL
(ECF).
INCORREÇÕES COMETIDAS NO ELALUR E NO E-LACS. REGISTOS IDÊNTICOS.
Aplica-se à CSLL a mesma multa prevista em relação à apuração do IRPJ,
por omissão, incorreção ou inexatidão no preenchimento da ECF, salvo se
idênticos os registros para fins de ajuste nas bases de cálculo dos tributos,
quando deverão ser considerados uma única vez.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO E
DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO LANÇADO.
Os percentuais de incidência da Multa Regulamentar, exigível em
lançamento de ofício, são determinados expressamente em ato legal,
descabendo, em sede de contencioso fiscal, a substituição por multa em
patamar diverso. A aplicação da penalidade decorre de dispositivo legal
vigente, sendo defeso ao Órgão de Julgamento administrativo analisar a
sua constitucionalidade, tais como as alegações de efeito confiscatório e de
desproporcionalidade da multa lançada, matéria de competência exclusiva
do Poder Judiciário.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas no recurso voluntário e,
quanto ao seu mérito, por maioria de votos, em lhe negar provimento – vencido o Conselheiro
Gustavo Schneider Fossati, que dava provimento.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo
Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário contra Acórdão n. 102-001.658
da 5a Turma da DRJ02 (e-fls. 317 e ss). Nele a Primeira Instância julgou procedente em parte a
impugnação ao lançamento de multa, decorrente de procedimento de revisão interna das
declarações do contribuinte no SPED-ECF (escrituração) do ano calendário 2017, através do qual se
constatou divergências em relação aos saldos do ano anterior das contas escrituradas na parte B do
e-LALUR, e parte B do e-LACS. O Acórdão n. 102-001.658 da 5a Turma da DRJ02 (e-fls. 317 e ss)
assim resumiu o litígio, em relatório:
Trata o presente acórdão da impugnação apresentada pela pessoa jurídica CYRELA
BRAZIL
REALTY
S/A
EMPRENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES,
CNPJ
73.178.600/0001-65, contra o Auto de Infração às fls. 02, através do qual foi formalizado o
lançamento de multa, no valor de R$ 29.776.175,96, pela apresentação de Escrituração
Contábil Fiscal com informações inexatas, incorretas ou omitidas.
DO LANÇAMENTO
No exame da Escrituração Contábil Fiscal ECF do Sistema Público de Escrituração Digital
SPED, entregue em 25/09/2018, retificadora, relativa ao ano calendário de 2017, do
contribuinte acima identificado, a Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou
divergências entre a relação aos saldos das contas escrituradas na parte B do Livro de
Apuração do Lucro Real em meio digital, e-LALUR, e parte B do Livro de Apuração da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em meio digital, e-LACS.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
3
As divergências em questão ficaram evidenciadas no comparativo dos saldos das contas em
31/12/2016 e 01/01/2017. Como base de comparação foram utilizados os registros M500 e
E020 da ECF retificadora entregue em 25/09/2018.
O e-LALUR apontava no somatório das contas de R$ 2.515.497.783,20, devedor, em
01/01/2017 e somatório das contas de R$ 1.546.407.712,30, devedor, em 31/12/2016,
portanto apurada uma diferença de R$ 969.090.070,90.
Foi constatada divergência também no e-LACS, onde o somatório das contas da parte B de
R$ 2.515.497.783,20, devedor, em 01/01/2017 e somatório das contas de R$
1.546.407.712,30, devedor, em 31/12/2016, também apurada uma diferença de R$
969.090.070,90.
Esse montante, entretanto, foi obtido a partir os valores relativos das contas, se de débito ou
crédito. A diferença obtida, considerando-se a soma absoluta dos valores de cada conta,
remontou a R$ 992.539.198,66, o qual foi utilizado como base de cálculo da multa
aplicada.
Sobre este valor foi aplicado o percentual de 3%, conforme disposto no inciso II do art. 8o -
A do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, resultando na multa de R$
29.776.175,95.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação, fls. 136, o sujeito passivo apresenta os seguintes argumentos:
1. Conforme descrito no TVF (fls. 04), o referido equívoco decorreu de erro sistêmico, que
foi corrigido pela Impugnante assim que cientificada da inconsistência por meio do Termo
de Início da Ação Fiscal, que originou o presente processo;
2. A divergência não resultou em qualquer efeito na apuração das bases tributáveis ou nos
valores de IRPJ e da CSLL a pagar no período, ou seja, não gerou qualquer prejuízo ao
fisco ante à ausência de impacto tributário (retificação da parte B do e-LALUR e do e-
LACS - não impacta na apuração dos tributos);
3. Conforme se depreende do § 2° do art. 50 da Lei no 12.973/2014, a multa prevista no
artigo 8°-A, II, do Decreto-Lei n° 1.598/1977, é aplicável, também, à CSLL. Todavia, traz-
se uma exceção quanto à sua aplicabilidade em relação aos registros no e-LALUR e no e-
LACS quando sejam idênticos - os quais devem ser considerados apenas uma vez;
4. Conforme se depreende da leitura da alínea "c" do inciso I do art. 8o do Decreto-Lei n°
1.598/1977, transcrita anteriormente, tem-se que a legislação determina que os
contribuintes mantenham registros de controle dos montantes que influenciem na apuração
do lucro real relativo a exercícios futuros, desde que não constem da escrituração comercial
da pessoa jurídica. Ou seja, a Impugnante só teria que manter tais registros de controle na
hipótese de os valores analisados não possuírem respaldo contábil;
5. No entanto, a Autoridade Fiscal, novamente, não se atentou para o que estabelece o
dispositivo legal e "fundamentou" o auto de infração na suposta obrigatoriedade da
Impugnante em manter esse controle por meio dos lançamentos realizados na Parte B do e-
LALUR e do e-LACS.
6. A Autoridade Fiscal deixou de avaliar tal questão, bem como de demonstrar e comprovar
que a Impugnante não teria registrado esses valores em sua contabilidade, o que também
configura um vício material no lançamento fiscal, o qual deverá culminar na sua extinção;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
4
7. Os equívocos cometidos pela Autoridade Fiscal, seja na fundamentação da autuação
fiscal, seja na determinação da base de cálculo da multa ora debatida, revelam a iliquidez e
a incerteza do lançamento;
8. A aplicação da multa na forma como descrita acima se mostra desarrazoada e ilógica,
porquanto não se coaduna com uma interpretação harmônica com o ordenamento jurídico
em que inserida;
9. É evidente que o caso da Impugnante remete a um simples erro sistêmico, que ensejou as
divergências que acarretaram a multa ora combatida. Nesse passo, cabe questionar se o
objetivo da norma em questão é punir o contribuinte que, de boa-fé, apresenta seus livros
com divergência oriunda de simples erro ou se, na verdade, a intenção é coibir a ação
dolosa daquele contribuinte que, deliberadamente, omite ou presta informação incorreta ou
inexata com vistas a se beneficiar;
10. No caso em análise, vê-se que não houve prejuízo à análise das informações prestadas
pelo contribuinte, nem a omissão de receitas, afetando a apuração do IRPJ e da CSLL, uma
vez que as divergências verificadas, como já mencionado, se limitaram aos saldos iniciais
da parte B do e-LALUR e do e-LACS do ano-base 2017. Ou seja, não houve prejuízo à
auditoria fiscal das informações prestadas pela Impugnante, muito menos houve qualquer
efeito na apuração dos tributos a pagar;
11. Do mesmo modo, não houve qualquer prejuízo para o trabalho da Autoridade Fiscal,
tendo em vista que esta conseguiu, no curso normal de um procedimento fiscalizatório,
identificar todas as informações que buscava;
12. Mesmo sendo um equívoco pontual, ocasionado pela mera migração das informações
sistêmicas, a Impugnante prontamente esclareceu tudo o que foi questionado pelo Agente
Fiscal e, ato contínuo, retificou as suas obrigações acessórias extirpando o lapso do e-
LALUR e do e-LACS;
13. Ademais, outro fator que impede a manutenção da multa em questão diz respeito à total
ausência de dolo por parte da Impugnante. Como se sabe, a multa punitiva se afigura como
instituto próprio do direito penal, de modo que a sua imposição depende da intenção dolosa
do agente de praticar a infração. E, no caso vertente, conforme tudo o que foi exposto até
então, tal situação não se verifica;
14. Se vê a falta de lógica da exigência em questão, pois a Autoridade Fiscal, sem qualquer
análise acerca da ratio legis que orienta a multa estabelecida no inciso II do artigo 8°-A do
Decreto-Lei n° 1.598/77, fundamenta sua aplicação sobre inconsistências que não possuem
qualquer reflexo fiscal efetivo;
15. Deste modo, caso reste inequívoca a presença da dúvida, requer-se que a Turma
Julgadora reconheça, então, que não será possível manter a exigência quanto à multa
regulamentar prevista no artigo 8°-A, inciso II, do Decreto-Lei n° 1.598/1977, aplicada nos
presentes autos, sendo de rigor o cancelamento integral do presente lançamento fiscal.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer:
1. O recebimento, conhecimento e o provimento da presente Impugnação, com o
reconhecimento de que o auto de infração originário deste processo é nulo, uma vez que
contém equívocos na sua base de cálculo, o que o torna ilíquido e incerto;
2. O conseqüente afastamento da penalidade aplicada e cancelamento integral do auto de
infração originário do presente processo administrativo.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
5
3. Subsidiariamente:
(I) a nulidade pela ausência de limitador na imposição da multa isolada em desarmonia com
o ordenamento jurídico; e
(II) caso o julgamento não se dê por unanimidade de votos, haja a aplicação do artigo 112
do CTN, afastando-se, da mesma forma, a penalidade imposta.
É o relatório.

O Acórdão n. 102-001.658 da 5a Turma da DRJ/02 (e-fls. 317 e ss) julgou procedente
em parte a impugnação ao lançamento de IRPJ e CSLL, exonerando a multa relativa aos registros
do e-LACS. Assim dispôs em ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com inexatidões,
incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar aplicada nos termos previstos no
art. 8o-A, II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Incabível a análise acerca de eventual
elemento subjetivo da conduta do agente para a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
MULTA POR OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO PREENCHIMENTO
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). INCORREÇÕES COMETIDAS NO
E-LALUR E NO E-LACS. REGISTOS IDÊNTICOS.
Aplica-se à CSLL a mesma multa prevista em relação à apuração do IRPJ, por omissão,
incorreção ou inexatidão no preenchimento da ECF, salvo se idênticos os registros para fins
de ajuste nas bases de cálculo dos tributos, quando deverão ser considerados uma única vez.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO E
DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO LANÇADO.
Os percentuais de incidência da Multa Regulamentar, exigível em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em ato legal, descabendo, em sede de contencioso fiscal, a
substituição por multa em patamar diverso. A aplicação da penalidade decorre de
dispositivo legal vigente, sendo defeso ao Órgão de Julgamento administrativo analisar a
sua constitucionalidade, tais como as alegações de efeito confiscatório e de
desproporcionalidade da multa lançada, matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário.

Cientificado em 28/05/2021 (e-fl. 338), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 24/06/2021 (e-fl. 341 e ss), em que repete os argumentos da impugnação, apontando
jurisprudência (a princípio não vinculante), que os suportaria. Alega ainda omissão do Acórdão
Recorrido:
II.3 - Omissão do Acórdão Recorrido - Supressão de instância - Necessidade de
Complementação
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
6
A Recorrente argumentou no tópico III.2 de sua Impugnação que o erro de fato observado
em sua obrigação acessória (saldos iniciais de sua parte B do LALUR em 2017 eram
distintos dos saldos finais de 2016) decorreram meramente de um erro de sistema, que não
seria ensejador da imposição de penalidade.
Isto é, a suposta incorreção observada pela Autoridade Fiscal era, sabidamente, apenas um
problema sistêmico, facilmente observável quando se constata que os valores ao final de
2016 estavam corretos nas obrigações acessórias. Portanto, não haveria no caso hipótese
para a incidência da multa.
No julgamento da Impugnação a DRJ observou que este argumento constava da
Impugnação, tanto que trouxe citações do argumento no próprio texto do Acórdão
Recorrido, como, por exemplo, o excerto abaixo:
“Afirma, ainda, a impugnante que ‘o mero lapso no transporte dos saldos finais para
os saldos iniciais nos livros fiscais não é suficiente para justificar a imposição da
multa disciplinar em comento, uma vez que a simples ocorrência de erro formal não
macula as demais informações prestadas’.” (Fl. 12 do Acórdão Recorrido)
Todavia, em momento algum no Acórdão Recorrido o argumento da Recorrente foi
enfrentado. Nada foi dito sobre a sua procedência ou improcedência, restando clara a
omissão da DRJ sobre essa razão de defesa, que era capaz, por si só, de alterar a conclusão
a que se chegou no Acórdão Recorrido.
É o relatório.

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em convergência
com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que os
valores exonerados (redução da multa aplicada no patamar de R$ 14.888.087,98, com fundamento
no § 2o do art. 50 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014) estão abaixo do limite legal. Desta
forma, não conheço do recurso de Ofício.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão n. 102-001.658 - 5a Turma da DRJ02
(e-fls. 317 e ss). Nele a Primeira Instância julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento
decorrente de procedimento de revisão interna das declarações do contribuinte no SPED-ECF
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
7
(escrituração) do ano calendário 2017, e confirmou a multa referente à constatação de divergências
em relação aos saldos do ano anterior das contas escrituradas na parte B do e-LALUR.
Preliminarmente a Recorrente protesta por omissão do Acórdão Recorrido:
II.3 - Omissão do Acórdão Recorrido - Supressão de instância - Necessidade de
Complementação
A Recorrente argumentou no tópico III.2 de sua Impugnação que o erro de fato observado
em sua obrigação acessória (saldos iniciais de sua parte B do LALUR em 2017 eram
distintos dos saldos finais de 2016) decorreram meramente de um erro de sistema, que não
seria ensejador da imposição de penalidade.
Isto é, a suposta incorreção observada pela Autoridade Fiscal era, sabidamente, apenas um
problema sistêmico, facilmente observável quando se constata que os valores ao final de
2016 estavam corretos nas obrigações acessórias. Portanto, não haveria no caso hipótese
para a incidência da multa.
No julgamento da Impugnação a DRJ observou que este argumento constava da
Impugnação, tanto que trouxe citações do argumento no próprio texto do Acórdão
Recorrido, como, por exemplo, o excerto abaixo:
“Afirma, ainda, a impugnante que ‘o mero lapso no transporte dos saldos finais para
os saldos iniciais nos livros fiscais não é suficiente para justificar a imposição da
multa disciplinar em comento, uma vez que a simples ocorrência de erro formal não
macula as demais informações prestadas’.” (Fl. 12 do Acórdão Recorrido)
Todavia, em momento algum no Acórdão Recorrido o argumento da Recorrente foi
enfrentado. Nada foi dito sobre a sua procedência ou improcedência, restando clara a
omissão da DRJ sobre essa razão de defesa, que era capaz, por si só, de alterar a conclusão
a que se chegou no Acórdão Recorrido.
Não há a omissão suscitada. O Acórdão Recorrido deixa claro a subsunção dos fatos
à norma imperativa que demanda a imposição da multa (artigo 8°-A, inciso II, do Decreto-Lei n°
1.598/1977), sem que haja previsão legal de perquirir a intenção do contribuinte no cometimento
erro escritural ou de haver, ou não, conduta dolosa que teria dado causa à apresentação de
Escrituração Contábil Fiscal com informações inexatas, incorretas ou omitidas. Houve a admissão
do próprio Recorrente da ocorrência das diferenças de saldo entre os anos calendários 2016 e 2017.
Tanto que a própria Recorrente corrigiu a escrituração, razão pela qual a imputação da multa foi
deflagrada pela metade.
Assim dispôs a DRJ, destacando a natureza objetiva da aplicação da multa:
A imposição da multa tem, portanto, natureza objetiva, vinculada tão somente à constatação
de inexatidões, incorreções ou omissões na declaração para fins de apuração do IRPJ, o
que, no caso em análise foi, não apenas constatado pela fiscalização, como confirmado pelo
sujeito passivo.
Quanto aos demais fundamentos de recurso voluntário, repetidos da impugnação,
aderimos integralmente aos termos da DRJ, por concordar plenamente com suas conclusões:
DO LANÇAMENTO
O lançamento refere-se à aplicação da multa prevista no inciso II do art. 8o - A do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
8
Art. 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(...)
Art. 8o - A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o , nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o,
ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas:
(...)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto.

A multa foi aplicada tendo em vista que foram constatadas divergências, no e-LALUR, no
saldo final das contas em 31.12.2016 e o saldo inicial em 01.01.2017: o saldo, devedor, em
31.12.2016, era de R$ 2.515.497.783,20, enquanto que o saldo inicial, em 01.01.2017, era
de R$ 1.546.407.712,30, apontando uma diferença de R$ 969.090.070,90.
Esse montante, entretanto, foi obtido a partir os valores relativos das contas, se de débito ou
crédito. A diferença obtida, considerando-se a soma absoluta dos valores de cada conta,
remontou a R$ 992.539.198,66, o qual foi utilizado como base de cálculo da multa aplicada
(3% x R$ 992.539.198,66 = R$ 29.776.175,95).
Considerando que a mesma divergência foi constatada no e-LACS, bem como, não se
trataria de entrada única de dados que repercutiu nos dois livros fiscais, a multa foi aplicada
em relação aos erros constatados em ambos os livros fiscais, conforme abaixo
demonstrados:

Intimado a proceder à retificação da ECF para correção das divergências, o sujeito passivo
admitiu a inconsistência e apresentou a ECF retificadora, em 25/09/2018, motivo pelo qual
a multa foi reduzida em 50%, nos termos do inciso II do § 3o do art. 8o do Decreto-Lei no
1.598/1977.
Em sua impugnação, a recorrente:
1. preliminarmente, defende a nulidade do Auto face inúmeros vícios que a tornariam
ilíquida e incerta, em afronta ao art. 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/1972;
2. no mérito, argumenta que as divergências constatadas foram erros sistêmicos e que não
implicaram alteração da apuração do IRPJ e da CSLL, não implicando, portanto, prejuízo
ao Fisco, afastando a ocorrência de dolo.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A impugnante requer a nulidade do Auto de Infração face inúmeros vícios que a tornariam
ilíquida e incerta, em afronta ao art. 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
descritos:
1. Da não observância do disposto no § 2o do art. 50 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, o qual dispõe:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
9
§ 2o Aplicam-se à CSLL as disposições contidas no inciso II do caput do art. 8o-A do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, exceto nos casos de registros
idênticos para fins de ajuste nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL que deverão ser
considerados uma única vez.
A impugnante argumenta que o acima disposto consiste em uma exceção quanto à
aplicação do art. 8o - A, inciso II, Decreto-Lei no 1.598/77, em relação aos registros no e-
LALUR e no e-LACS que sejam idênticos, os quais devem ser considerados apenas uma
vez e que não trata exclusivamente das hipóteses de “entrada única de dados que repercutiu
nos dois livros fiscais”.
2. Da ausência de avaliação da Escrituração Comercial da impugnante:
Com fundamento na alínea “c” do inciso I do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598/77, a
impugnante argumenta que a legislação determina que os contribuintes mantenham
registros de controle dos montantes que influenciem na apuração do lucro real relativo a
exercícios futuros, desde que não constem da escrituração comercial da pessoa jurídica,
conforme abaixo transcrito:
Conforme se depreende da simples leitura da alínea "c" do inciso I do art. 8o do
Decreto-Lei n° 1.598/1977, transcrita anteriormente, tem-se que a legislação
determina que os contribuintes mantenham registros de controle dos montantes que
influenciem na apuração do lucro real relativo a exercícios futuros, desde que não
constem da escrituração comercial da pessoa jurídica. Ou seja, a Impugnante só teria
que manter tais registros de controle na hipótese de os valores analisados não
possuírem respaldo contábil:
Conclui a impugnante que “os equívocos detalhados acima, cometidos pela Autoridade
Fiscal, seja na fundamentação da autuação fiscal, seja na determinação da base de cálculo
da multa ora debatida, revelam a iliquidez e a incerteza do lançamento”.
Assim, o não cumprimento das formalidades essenciais e intrínsecas aos atos de
lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido, tornaria o lançamento
nulo.
Não cabe razão à impugnante.
Em matéria de nulidade, o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Pelo transcrito, observa-se que, o auto de infração, enquadrado na modalidade “atos e
termos”, somente poderia ser considerado nulo no caso de ser lavrado por pessoa
incompetente, uma vez que a preterição de direito de defesa apenas abrangeria “despachos
e decisões”.
Por outro lado, lavrado o auto de infração, eventuais irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes das previstas no art. 59 não implicariam nulidade e poderiam ser
sanadas, caso o sujeito passivo houvesse sido prejudicado, como determina o art. 60 do
mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
10
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Dessa forma, no caso tratado, como o ato de lançamento foi emitido por autoridade
administrativa competente e não se encontra presente pressuposto algum do disposto no art.
59 transcrito, não há nulidade a ser cogitada, afastando-se de plano sua ocorrência.
Além disso, caso constatada irregularidade, incorreção ou omissões diversas das previstas
no art. 59, estas seriam sanadas, caso resultassem em prejuízo ao sujeito passivo.
Retornando aos alegados vícios que implicariam nulidade do Auto de Infração, analisemos
cada um daqueles apontados.
No que se refere a não observância do disposto no § 2o do art. 50 da Lei no 12.973, de 13 de
maio de 2014, a parte final do § 2o do art. 50 da Lei no 12.973/2014, dispõe sobre uma
exceção à aplicação da multa prevista no inciso II do caput do art. 8o - A do Decreto-Lei no
1.597/77, “exceto nos casos de registros idênticos para fins de ajuste nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL que deverão ser considerados uma única vez”.
De fato, outra não parece ser a disposição do § 2o do art. 50 da Lei no 12.973, de 13 de maio
de 2014: uma vez verificadas inexatidões, incorreções ou omissões, conforme dispostos no
caput do art. 8a - A do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, em registros
idênticos, que afetem a apuração do IRPJ e da CSLL, tais inexatidões, incorreções ou
omissões somente deverão ser considerada uma única vez.
Considerando, portanto, que os registros do e-LALUR e do e-LACS nos quais foram
constatadas as incorreções são exatamente os mesmos, deve a multa prevista no inciso II do
art. 8o - A do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, ser aplicada uma única
vez, sobre os registros incorretos verificados no e-LALUR, afastando-se a aplicação sobre
os erros cometidos nos registros do e - LACS.
Desta forma, a multa a ser aplicada remontará a 3% x R$ 992.539.198,66 = R$
29.776.175,96, sobre a qual será aplicada a redução de 50%, face o atendimento da
intimação para proceder à retificação, resultando no valor de R$ 14.888.087,98.
Quanto ao argumento acerca da ausência de avaliação da escrituração comercial, o
impugnante apresenta interpretação totalmente contrária ao disposto na alínea “c” do inciso
I do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598/77, a qual prevê a obrigatoriedade de manutenção de
registros de, entre outros, quaisquer valores que devam influenciar a determinação do lucro
real de exercício futuro E não constem de escrituração comercial:
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas
leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I – de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(...)
c) serão mantidos os registros (...) de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2o). (grifamos)
O disposto na citada alínea determina, portanto, a manutenção, no livro de apuração do
lucro real, dos registros de quaisquer valores que influenciem a apuração do lucro real,
AINDA QUE não constem da escrituração comercial.
E outra não poderia ser a interpretação tendo em vista que não faria sentido dispensar de
escrituração, no livro cujo objetivo é a apuração do lucro real, de valores que influenciam
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
11
na apuração do lucro real, mantendo os respectivos registros apenas na escrituração
comercial.
Totalmente inaplicável, portanto, a interpretação do impugnante de que este somente estaria
obrigado a manutenção de registros de valores que influenciassem na apuração do lucro
real SOMENTE SE estes não constassem da escrituração comercial da pessoa jurídica.
Tem-se, portanto, que dos dois argumentos a fundamentar a preliminar de nulidade
defendida, admite-se como procedente o primeiro, o que implica a alteração na apuração do
valor da multa, afastando-se o segundo.
A alteração do valor da multa aplicada, entretanto, com fundamento no § 2o do art. 50 da
Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, não caracteriza iliquidez e incerteza do crédito
tributário constituído, a fundamentar o pedido de nulidade do lançamento, tendo em vista
que houve a devida apuração e quantificação deste (no Termo de Verificação Fiscal, foram
demonstrados os registros nos quais foram identificados erro e foram apresentados o
montante desses registros, bem como o cálculo para apuração da multa aplicada), bem
como foi apresentada a correta fundamentação legal para a aplicação da multa.
Foram, portanto, observados os elementos elencados no art. 142 do CTN.
Constata-se que houve, tão somente, divergência de interpretação quanto à aplicação do
disposto no § 2o do art. 50 da Lei no 12.973/2014, quando o Termo de Verificação Fiscal
afirma que “não se trata de entrada única que repercutiu nos dois livros fiscais”.
Além disso, nos termos do inciso I do art. 145 do CTN, o lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em virtude de impugnação deste, o que se
observa no presente caso, não implicando, portanto, em nulidade.
Afastada, portanto, a argüição de preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
A impugnante afirma que as divergências constantes da ECF (e por ela admitidas) foram
oriundas de erro sistêmico, pois algumas contas foram transportadas com saldos inicias
equivocados.
Mas argumenta que tais divergências não resultaram em recolhimento a menor do IRPJ e da
CSLL, bem como não geraram qualquer tipo de efeito no âmbito fiscal e, portanto, não
implicariam de prejuízo ao Fisco, bem como que não haveria dolo na conduta.
Conclui, assim, não haver sentido em exigir multa de cerca de R$ 30 milhões, sendo que o
efeito do equívoco cometido em nada alterou as bases tributáveis originalmente informadas.
Segue abaixo, trechos transcritos da impugnação, no qual são expostos os argumentos
acima.
Às fls. 137:
Registre-se, por oportuno, desde já, que a divergência verificada não resultou em
qualquer efeito na apuração das bases tributáveis ou nos valores de IRPJ e da CSLL
a pagar no período. Ou seja, não gerou qualquer prejuízo ao fisco ante à ausência de
impacto tributário (retificação da parte B do e-LALUR e do e-LACS - não impacta
na apuração dos tributos).
Às fls. 149:
Isso porque, em primeiro lugar, é evidente que o caso da Impugnante remete a um
simples erro sistêmico, que ensejou as divergências que acarretaram a multa ora
combatida. Nesse passo, cabe questionar se o objetivo da norma em questão é punir
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
12
o contribuinte que, de boa-fé, apresenta seus livros com divergência oriunda de
simples erro ou se, na verdade, a intenção é coibir a ação dolosa daquele
contribuinte que, deliberadamente, omite ou presta informação incorreta ou inexata
com vistas a se beneficiar?
Em uma interpretação teleológica/finalística, tal como mencionado anteriormente,
tratando-se de uma penalidade, não há dúvida de que a intenção do legislador foi
adotar uma conduta punitiva, a fim de desincentivar a prática de incorreções
voluntárias nos livros fiscais, mormente aquelas que, de alguma forma,
dificultassem a verificação pela Autoridade Fiscal ou que visassem a redução
indevida do recolhimento de tributos.
Às fls. 150:
No caso em análise, vê-se que nenhuma destas hipóteses foi constatada, uma vez
que as divergências verificadas, como já mencionado, se limitaram aos saldos
iniciais da parte B do e-LALUR e do e-LACS do ano-base 2017. Ou seja, não houve
prejuízo à auditoria fiscal das informações prestadas pela Impugnante, muito menos
houve qualquer efeito na apuração dos tributos a pagar.
Ás fls. 153:
Ademais, outro fator que impede a manutenção da multa em questão diz respeito à
total ausência de dolo por parte da Impugnante. Como se sabe, a multa punitiva se
afigura como instituto próprio do direito penal, de modo que a sua imposição
depende da intenção dolosa do agente de praticar a infração. E, no caso vertente,
conforme tudo o que foi exposto até então, tal situação não se verifica.
Às fls. 154:
Destarte, mais uma vez, se vê a falta de lógica da exigência em questão, pois a
Autoridade Fiscal, sem qualquer análise acerca da ratio legis que orienta a multa
estabelecida no inciso II do artigo 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/77, fundamenta sua
aplicação sobre inconsistências que não possuem qualquer reflexo fiscal efetivo.
Às fls. 161:
Logo, não é suficiente para ensejar a formalização de uma exigência fiscal,
porquanto a materialidade da exigência não está adstrita exclusivamente à
informação equivocada, mas, em verdade, à vontade real emanada dos lançamentos
contábeis e apuração declarada pela Impugnante (ou, como visto, ao dolo no ato e
omissões relacionadas às operações com reflexos tributários - o que não ocorre no
caso em tela).
Tal argumento, entretanto, não procede.
Na parte B do LALUR são mantidos e controlados os valores que afetarão o Lucro Real de
períodos-base futuros, a título de adições, exclusões e compensações, tais como, prejuízos
fiscais a compensar, depreciação acelerada incentivada.
Como exemplo dos efeitos, em calendários futuros, dos valores controlados na parte B do
e-LALUR e do e-LACS, transcreve-se trecho do Manual de Contabilidade Societária, da
FIPECAFI, 3a ed., pg. 1.475:
Com isso, era possível que dada companhia ("A"), que possuísse participação
societária em outra companhia ("B"), pudesse constituir uma terceira companhia
("C"), integralizando ações subscritas de "C" com a participação societária em "B",
já avaliada a valor de mercado. Em conseqüência do disposto no art. 36 da Lei n.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
13
10.637/02, o "ganho" apurado por "A" na integralização das ações subscritas de "C"
(diferença entre o valor contábil e o valor de mercado da participação acionária em
"B") não era tributado de imediato, para fins de IRPJ e CSLL.
Isso porque o § lo do referido artigo permitia que o valor da diferença apurada fosse
controlado na parte B do LALUR e somente computado na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL (i) quando da alienação, liquidação ou baixa da
participação subscrita, proporcionalmente ao montante realizado ou (ii)
proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a pessoa
jurídica para a qual a participação societária tivesse sido transferida realizasse o
valor dessa participação (alienação, liquidação, conferência de capital em outra
pessoa jurídica, ou baixa a qualquer título).
Também os prejuízos não operacionais e os decorrentes das atividades operacionais da
pessoa jurídica deverão ser controlados de forma individualizada por espécie, na parte B do
Lalur, para compensação, com lucros da mesma natureza, apurados nos períodos
subsequentes.
No período-base em que for apurado resultado não operacional positivo, todo o seu valor
poderá ser utilizado para compensar os prejuízos fiscais não operacionais de períodos
anteriores, ainda que a parcela do lucro real admitida para compensação não seja suficiente
ou que tenha sido apurado prejuízo fiscal. Neste caso, a parcela dos prejuízos fiscais não
operacionais compensados com os lucros não operacionais que não puder ser compensada
com o lucro real, seja em virtude do limite de 30% (trinta por cento) ou de ter ocorrido
prejuízo fiscal no período, passará a ser considerada prejuízo das demais atividades,
devendo ser promovidos os devidos ajustes na parte B do Lalur.
Esses são apenas alguns exemplos de como a escrituração realizada no e-LALUR e no e-
LACS podem impactar na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em exercícios
futuros.
Portanto, ainda que erros na parte B do e-LALUR e do e-LACS não impliquem alteração na
apuração do IRPJ e da CSLL, no ano corrente, podem alterar o resultado em anos-
calendário subseqüentes.
Na verdade, considerando que o erro constatado ocorreu entre o saldo final das contas em
31.12.2016 e o saldo inicial destas em 01.01.2017, já na apuração do IRPJ e da CSLL
poder-se-ia ter reflexos das divergências dos saldos das contas, tendo em vista que a
apuração do Lucro Real ocorre a partir do lucro contábil, o qual estará influenciado pelo
saldo inicial incorreto.
Afirma, ainda, a impugnante que “o mero lapso no transporte dos saldos finais para os
saldos iniciais nos livros fiscais não é suficiente para justificar a imposição da multa
disciplinar em comento, uma vez que a simples ocorrência de erro formal não macula as
demais informações prestadas”.
Analisando as contas constantes das planilhas às fls. 9 e 10, estão arroladas, entre outras, as
subcontas Custo Diferido, Receita Diferida, PIS e COFINS diferido, bem como Base
Negativa de IRPJ e CSLL.
Constata-se, portanto, que são contas de controle de valores que, ao contrário do alegado
pelo impugnante, impactarão diretamente a apuração e o recolhimento dos tributos IRPJ e
CSLL em exercícios vindouros.
Conclui-se, portanto, que não procede o entendimento da impugnante de que a multa
aplicada “fundamenta sua aplicação sobre inconsistências que não possuem qualquer
reflexo fiscal efetivo”, o que tornaria sem lógica sua aplicação.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
14
Igualmente improcedente o argumento de inaplicabilidade da multa por ausência de dolo,
face não haver, no texto do art. 8o - A do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
qualquer menção à intenção dolosa do agente na execução da conduta, como condicionante
para a aplicação da multa.
A imposição da multa tem, portanto, natureza objetiva, vinculada tão somente à constatação
de inexatidões, incorreções ou omissões na declaração para fins de apuração do IRPJ, o
que, no caso em análise foi, não apenas constatado pela fiscalização, como confirmado pelo
sujeito passivo.
Considerando, portanto, que a aplicação da multa em questão independe de juízo de ordem
subjetiva, vinculado à constatação de culpa ou dolo, inaplicável o argumento de que a
alegada ausência de dolo ensejaria o afastamento da multa.
Quanto ao disposto no § 1o do art. 8o - A do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, no que se refere ao limite do valor da multa a ser aplicada, o próprio contribuinte já
expõe, e, seus argumentos, que a limitação prevista NÃO se aplica à presente situação, mas
tão somente aos casos em que o sujeito passivo não apresenta os livros ou os apresenta com
atraso.
A impugnante argumenta que a não apresentação dos livros revela circunstância muito mais
gravosa que a apresentação com incorreções e que carece de lógica a penalização da
hipótese menos gravosa sem qualquer limitação.
Entretanto, na elaboração de seu argumento, o próprio contribuinte evidencia que a
limitação imposta pelo § 1o do art. 8o - A do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, não se aplica à presente lide, que abrange situação para a qual não há previsão legal
de redução de multa.
Desta forma, não há interpretação lógica que fundamente ou autorize a não aplicação do
disposto no Decreto-Lei, tendo em vista a estrita vinculação da Adminsitração Pública à lei,
bem como o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional, o qual prescreve:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E
NÃO-CONFISCO
Argui a impugnante, por fim, que a aplicação da multa prevista no inciso II do art. 8o - A do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, afronta os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e possui caráter nitidamente confiscatório.
Note-se que todos os princípios citados configuram princípios constitucionais.
Desta forma, e diante do disposto no ordenamento jurídico, ao Auditor Fiscal da Receita
Federal, titular da competência de constituição do crédito tributário mediante lançamento,
atividade vinculada, nos termos no art. 142 do Código Tributário Nacional, cabe cumprir a
determinação legal, aplicando a norma vigente às infrações concretamente constatadas, não
sendo sua competência discutir se a norma ou se o ato administrativo, praticado de acordo
com a lei, fere ou não os princípios constitucionais ou legais.
De igual forma, à Autoridade Fiscal Julgadora e aos órgãos de julgamento, no âmbito do
processo administrativo fiscal, é vedado afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.871 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720559/2020-65
15
do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo Administrativo
Fiscal.

Tal competência, de acordo com a Constituição Federal, em seus arts. 97, 102 e outros,
incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário, a quem cabe a apreciação e a decisão de
questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo ou a legalidade das leis
regularmente vigentes.
Neste contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade, legalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Mesmo entendimento emana do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não há como acatar as alegações do Impugnante quanto à violação de princípios
constitucionais na aplicação das normas tributárias vigentes.
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
A impugnante argumenta, ainda, que, em caso de dúvida, ou seja, se o julgamento não for
unânime, deve-se aplicar o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional, o qual
prescreve que, em caso de dúvida, a lei tributária que define infrações ou lhe comina
penalidades deve ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado.
Entretanto, considerando que o argumento depende estritamente do resultado do
julgamento nesta instância, este somente por ser dirigido às instâncias superiores, ou seja,
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF, motivo pelo qual esta turma se
abstém de se manifestar acerca dele.
CONCLUSÃO Diante do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, reduzindo
a multa aplicada para R$ 14.888.087,98, com fundamento no § 2o do art. 50 da Lei no
12.973, de 13 de maio de 2014.

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, conhecer do recurso
voluntário, afastar as preliminares de nulidade e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 445
DF CARF MF
Original